Tribunal: TJDFT
Processo: 0734058-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734058-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIS GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS, ora impetrante/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido por esta relatoria, no bojo do mandado de segurança de no 0728136-28.2022.8.07.0000, impetrado contra o SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, ora impetrado/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 39355613 – autos de origem): “Recebo a Inicial. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida cautelar, impetrado por LUIS GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS contra ato produzido pelo(a) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. No bojo do presente mandamus, requer o impetrante a concessão de segurança para assegurar direito, o qual entende ser líquido e certo, à nomeação, à posse e demais atos para efetivo exercício de cargo público para o qual fora ele aprovado, por meio de concurso público para provimento de cargos de especialidades médicas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde distrital (SES-DF). Narra o impetrante ter se candidatado a uma vaga, na especialidade de medicina de emergência, disponibilizada no referido certame, regulado pelo Edital no 13, de 25/03/2022, da SES-DF. Destaca que, no referido instrumento convocatório, constaram como requisitos necessários ao provimento do cargo as obrigações pertinentes à apresentação de “diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC e Registro no Conselho Regional de Medicina” (ID Num. 38607213 – Pág. 17). Contudo, aponta que, já inscrito no certame, a SES-DF publicou, poucos dias antes das provas objetivas, um edital de retificação (Edital no 29, de 10/06/2022, da SES-DF), por meio do qual foram alterados requisitos previamente estabelecidos para a concorrência aos cargos na especialidade de medicina de emergência. No referido edital retificador, passaram a constar como requisitos para concorrer aos mencionados cargos as obrigações pertinentes à apresentação de “diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação em Medicina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério de Educação; registro no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal; e certificado de residência médica na especialidade, emitido pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM/ MEC) ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB), mediante concurso do Convênio AMB/Associação Brasileira de Medicina de Emergência” (ID Num. 38607214 – Pág. 2). Sustenta que o descrito edital de retificação silenciou acerca da possibilidade de abertura de prazo para impugnação do referido instrumento convocatório. Nesse contexto, optou o impetrante por realizar as provas do concurso, mesmo sem possuir certificado de residência na especialidade para a qual concorreu ou título de especialista em medicina de emergência. Salienta que, mesmo nessas condições, foi aprovado no certame, tendo encerrado em quarto lugar (para especialidade de medicina de emergência). Diante desse cenário, impetra o presente writ, na modalidade preventiva, em face de iminente risco de eliminação do concurso, ante o não preenchimento dos requisitos estabelecidos a partir do edital retificador. Por meio do presente remédio constitucional, defende o impetrante ter direito líquido e certo aos atos necessários ao provimento do cargo público para o qual fora aprovado. Alega que a falta de previsão editalícia referente a abertura de prazo para impugnação, no instrumento retificador, impediu a sua insurgência prévia quanto à alteração dos requisitos para concorrer ao cargo, ferindo, assim, o Princípio da Legalidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, o qual deveria ser observado pela Administração Pública distrital na formalização de seus atos. Firme nestas razões, requer, liminarmente, a concessão de medida cautelar capaz de assegurar a manutenção do impetrante no certame descrito, para fins de participação de todos os atos subsequentes ao resultado do concurso. Subsidiariamente, requer, também liminarmente, a reserva de vaga em seu favor, até o julgamento final do writ. É o necessário relatório. DECIDO. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça, com arrimo no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o Mandado Segurança, deve o Juiz, ao despachar a Inicial do mandamus, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido de medida cautelar "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida". Trata-se de dualidade de requisitos em completa consonância aos elencados no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a Tutela de Urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Não suficiente, importante consignar que as análises acerca de pedidos formulados no âmbito dos mandados de segurança devem sempre levar em consideração a existência, ou não, do direito líquido e certo do impetrante, direito este objeto da tutela das espécies do referido writ e que deve ser comprovado de plano (art. 5o, inciso LXIX, Constituição Federal). Diante dessas considerações, parte-se para apreciação do pedido liminar formulado pelo impetrante. No caso em exame, tratando-se de situação referente a impugnação de ato emanado no âmbito de concurso público distrital, necessário destacar que o candidato e a própria Administração Pública devem obediência ao edital regulador do certame, em estrita observância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório; e ao regramento previsto na Lei Distrital n. 4.949/2012, a qual estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos pela Administração Direta do Distrito Federal. Nesse contexto, verifica-se, no edital regulador geral do certame no qual se inscreveu o candidato, a existência de previsão no sentido de que o referido concurso público é regido por, além do mencionado edital basilar, “anexos, avisos, atos complementares e eventuais retificações” (Edital no 13, de 25/03/2022, da SES-DF – Item 1.1 – ID Num. 38607213 – Pág. 1). Portanto, em um primeiro momento, infere-se que o impetrante, ao se inscrever no concurso descrito na presente demanda, vinculou-se ao edital regulador geral – em face da aplicação do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório –, devendo observância, entre outros atos, a eventuais retificações editalícias. Nessa condição, passou o impetrante a se vincular, também, à combatida retificação, exteriorizada por meio do Edital no 29, de 10/06/2022, da SES-DF, na qual houve alteração dos requisitos necessários à concorrência de cargo na especialidade de medicina de emergência; e não constou item pertinente à abertura de prazo de impugnação. Sustenta o demandante que a indicada ausência de previsão quanto ao prazo para impugnação editalícia o prejudicou, pois teria o impedido de se insurgir, previamente, contra as alterações trazidas; e, assim, não pode ser levada a efeito, sob pena de afronta ao Princípio da Legalidade Estrita, de observância obrigatória pelo Poder Público. Contudo, ao menos nesta fase de cognição sumária, a situação descrita pelo impetrante não se mostra evidente. Afinal, conforme relatado, aos concursos públicos da Administração Direta distrital, à qual se vincula a SES-DF, aplica-se a Lei Distrital n. 4.949/2012, a qual protege o candidato de eventos como o narrado, quando ausente previsão editalícia para fins de impugnação. Traz a referida legislação dispositivo o qual estabelece, independente de previsão expressa em edital, prazo para impugnação de norma editalícia geral ou retificadora, qual seja o art. 14 da Lei, in verbis: Art. 14. Eventual impugnação do edital normativo do concurso público ou de sua alteração deve ser feita no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação. Parágrafo único. Da decisão sobre a impugnação não cabe recurso administrativo. Dessa forma, tem-se que, mesmo diante do impugnado silêncio do edital retificador, não houve óbice ao impetrante para impugnar as alterações a ele desfavoráveis, uma vez assegurado tal direito por meio de Lei específica. Assim, nesse contexto, não fica evidenciada a probabilidade do direito líquido e certo sustentado pelo impetrante, o qual, repita-se, submeteu-se ao regramento do concurso público descrito nos autos; e não pode alegar prejuízo pelo não exercício de direito a ele assegurado legalmente. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: CONSTITUCIONAL. CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. REPROVAÇÃO NA PROVA DISCURSIVA. NÃO OBSERVÂNCIA DO NÚMERO MÍNIMO DE LINHAS. CRITÉRIO ESTABELECIDO NO EDITAL. LEGALIDADE. APELO IMPROVIDO. (...).. 6. Precedente: "(...) Não fere a razoabilidade e proporcionalidade, a reprovação de candidato que não cumpriu o requisito objetivo, previsto no edital, referente ao número mínimo de linhas a serem escritas na prova discursiva". (20090110821849APC, Relatora: Ana Maria Duarte Amarante Brito, Revisor: Jair Soares, 6a Turma Cível, DJE: 26/04/2012). 7. Cabia ao apelante, no entanto, impugnar o edital do concurso na forma e prazo estabelecidos no art. 14 Lei Distrital no 4.949, de 15 de outubro de 2012, que estabelece que "eventual impugnação do edital normativo do concurso público ou de sua alteração deve ser feita no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação.". 8. Apelo improvido. (Acórdão 1093302, 07056653720178070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 9/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Portanto, ausente o requisito necessário à concessão da medida cautelar vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pedido liminar formulado e do pedido a ele subsidiário, sem deixar de destacar que os demais concorrentes aprovados na mesma especialidade médica para qual concorreu o demandante submeteram-se, também, às mesmas condições por ele enfrentadas, circunstância a qual reforça o indeferimento da medida cautelar perseguida, em pleno respeito ao Princípio da Isonomia, insculpido no art. 5o, caput, da Constituição Federal. Posto isso, INDEFIRO os pedidos de concessão de medidas cautelares formulados. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora e a pessoa jurídica de direito público ao qual ela é vinculada, na forma prevista no art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se.” O impetrante ajuizou o original mandamus, com o fito de obter a concessão de segurança para assegurar direito, o qual entende ser líquido e certo, à nomeação, à posse e demais atos para efetivo exercício de cargo público para o qual fora ele aprovado, por meio de concurso público para provimento de cargos de especialidades médicas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde distrital (SES-DF). No feito mandamental, após apresentar os fatos e os fundamentos de direito os quais entendia aplicáveis, o impetrante requereu, liminarmente, a concessão de medida cautelar capaz de assegurar a sua manutenção no certame descrito, para fins de participação de todos os atos subsequentes ao resultado do concurso. Subsidiariamente, requereu, também liminarmente, a reserva de vaga em seu favor, até o julgamento final do writ. Contudo, conforme consta à decisão agravada, esta relatoria indeferiu os pedidos liminares formulados. Contra o referido pronunciamento judicial, o impetrante interpõe o presente recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais, alega o impetrante, em síntese, que esta relatoria não levou em consideração o fato de a exigência de apresentação do certificado de residência médica no concurso público descrito, restringir tal certame. Destaca, também, que esta relatoria não observara pareceres, trazidos nos autos de origem, que confirmariam que o médico inscrito em conselho profissional estaria apto ao exercício legal da medicina em qualquer de seus ramos. Conclui que a reserva de vaga ao candidato, no caso narrado na origem, não causaria prejuízo à parte agravada, uma vez que apenas evitaria perecimento do direito invocado no remédio constitucional. Ao fim, requer o conhecimento do recurso interposto e o provimento deste para que seja reformada a decisão agravada e concedida a segurança liminar em favor do impetrante, no sentido de assegurar a participação do candidato em todas as etapas do concurso público descrito na lide; e, subsidiariamente, seja resguardada vaga em favor do demandante, até o julgamento final do mandamus. Preparo dispensado, em face dos benefícios da gratuidade de justiça conferidos ao agravante. É o relatório. DECIDO. No caso em exame, infere-se que a parte impetrante interpõe o presente recurso fundado na hipótese elencada ao art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...). Entretanto a decisão recorrida deriva de ação originária do 2o Grau de Jurisdição, que nos termos do art. 21, inciso II, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, assim estabelece: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...); II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; (...). Dessa forma, tem-se que o mandado de segurança impetrado na origem foi submetido, originariamente, a apreciação de um colegiado (Câmara Cível), razão pela qual o referido feito mandamental fora distribuído, de início, a esta relatoria, que proferira o pronunciamento judicial recorrido. Nesse contexto, tem-se que o recurso apropriado ao desafio da decisão impugnada não é o de agravo de instrumento, mas sim o de agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...). Nessas bases, verifica-se, portanto, o descabimento do recurso de agravo de instrumento efetivamente interposto pelo impetrante. Afinal, deve-se prestigiar o Princípio da Singularidade ou Unirrecorribilidade, pilar do Direito Processual Civil e dos procedimentos recursais, o qual orienta que cada tipo de decisão comporta única ou determinada espécie de recurso. Não suficiente, cumpre destacar que o caso em tela não comporta fungibilidade recursal, uma vez que a aplicação de tal base principiológica exige a existência de dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, o que, conforme relatado, inexiste, dadas as diretas especificações do Diploma Processual vigente. Nesse sentido, inclusive, já apreciaram as Câmaras Cíveis desta Eg. Corte de Justiça. A conferir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE À DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE RECURSO IDÊNTICO INTERPOSTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO FORMAL. PREVISÃO DE RECURSO ESPECÍFICO PARA A ESPÉCIE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Existe mais de um fundamento para o não conhecimento do recurso. Pelo princípio da unicidade recursal, cada decisão judicial desafia apenas um recurso, sendo manifestamente inadmissível a repetição de recurso idêntico àquele já interposto nos autos em que proferida a decisão. 2. A interposição de agravo de instrumento, em face à decisão monocrática do relator em sede de Mandado de Segurança, quando cabível era o agravo interno, configura erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade para conhecimento da irresignação. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1228587, 07198791920198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PREVENÇÃO DE RELATORIA. RESOLUÇÃO DO RECURSO MONOCRATICMENTE. NULIDADE ANTE A PREVENÇÃO IGNORADA. DECISÃO RECORRÍVEL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL. INOBSERVÂNCIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPROVIDO. (...). 3. Consubstanciando o aviamento da reclamação, ao invés de agravo regimental, em face de decisão monocrática prolatada pelo relator do apelo erro grosseiro, resta obstado seu recebimento sob a forma de aludido recurso, já que a aplicação do princípio da fungibilidade tem como pressuposto a inexistência de erro grosseiro e a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso efetivamente cabível para devolução a reexame do decisório impugnado, o que não se verifica na espécie. (...). (Acórdão 765258, 20130020266260RCL, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2014, publicado no DJE: 6/3/2014. Pág.: 46). (Grifos nossos). Assim, verificado o não cabimento do agravo de instrumento efetivamente interposto, verifica-se, consequentemente, a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, o que dá ensejo ao desconhecimento do referido recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do mandado de segurança original (no 0728136-28.2022.8.07.0000). Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito recursal. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 12 de outubro de 2022 12:18:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora